Tribunal: TJBA
Processo: 8011853-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011853-78.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA JOSE PEREIRA

Advogado(s)
:
ROBSON GERALDO COSTA

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO NEGRAO

ACORDÃO

Ementa: Direito Civil, Processual Civil e Consumidor. Agravo de Instrumento. Alienação fiduciária de bem imóvel. Leilão extrajudicial. Necessidade de intimação pessoal do devedor fiduciante quanto às datas, horários e local dos leilões. Ausência de prova da notificação. Violação ao direito de preferência e ao contraditório. Verossimilhança das alegações. Suspensão do leilão. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação pelo rito comum nº 8006574-71.2024.8.05.0154, em trâmite na vara de relações de consumo, cíveis e comerciais da comarca de Luís Eduardo Magalhães, que indeferiu pedido de suspensão de leilão extrajudicial de imóvel objeto de contrato de alienação fiduciária;

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é necessária a intimação pessoal do devedor fiduciante quanto às datas e horários dos leilões extrajudiciais previstos na alienação fiduciária de imóvel, bem como se a ausência de tal intimação acarreta nulidade dos atos expropriatórios;

III. Razões de decidir

3. O artigo 27, §2º-A, da lei nº 9.514/97, com a redação dada pela lei nº 13.465/2017, exige a comunicação ao devedor acerca das datas, horários e locais dos leilões, mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato.

4. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à necessidade de intimação pessoal do devedor acerca da realização dos leilões extrajudiciais, mesmo após a regular constituição em mora.

5. A ausência de comprovação da intimação pessoal, especialmente quanto a um fato negativo de difícil prova por parte da devedora, gera verossimilhança nas alegações e justifica a suspensão do leilão.

6. A medida busca preservar o direito de preferência e evitar violação ao contraditório, assegurando o devido processo legal na execução extrajudicial da garantia fiduciária.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido, confirmando a liminar, para suspender os leilões designados, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), devendo o Leiloeiro oficial ser também devidamente cientificado pelo telefone indicado na peça recursal, ou por qualquer meio eletrônico que cumpra o devido propósito.

Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo de instrumento nº. 8006574-71.2024.8.05.0154, em que é agravante
MARIA JOSE PEREIRA
e agravado
ITAU UNIBANCO S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.